Tribunal: TJDFT
Processo: 0710496-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710496-09.2022.8.07.0001 RECORRENTE: RAFAEL NICOLAU KOUZAK RECORRIDA: EMIBRA EMPRESA BRASILEIRA DE EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. APLICABILIDADE DO CDC. IMOBILIÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS. MANDATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADEQUADA. RESPONSABILIDADE. DANOS MATERIAIS. DANO MORAL. IN RE IPSA. INOCORRÊNCIA. 1. Não há cerceamento de defesa quando a parte participa regularmente dos atos processuais praticados nos autos, tendo oportunidade de apresentar as provas e realizar sua defesa. 2. A relação jurídica estabelecida entre o proprietário e a imobiliária é de consumo. Precedente do STJ. 3. Incumbe à imobiliária, no exercício dos poderes que lhe foram conferidos, agir de forma diligente e indenizar os prejuízos causados ao contratante por sua conduta culposa (Código Civil, art. 667). 4. Não há provas de que a imobiliária tenha descumprido sua obrigação contratual na escolha do locatário, de modo a determinar sua eventual responsabilidade objetiva sobre os danos sofridos pelo apelante decorrentes do contrato de locação. 5. O dano moral na modalidade in re ipsa é observado quando o abalo ao íntimo dos ofendidos é de tão grande importância que não se exige provas sobre a dor ou o sofrimento suportado, sendo estas presumidas. Há a necessidade apenas da ocorrência de determinado ilícito civil. 6. As alegadas violações ao direito de personalidade do autor não se caracterizam como dano moral na modalidade in re ipsa, de modo que o autor tinha o dever de provar o fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, I). 7. Os fatos narrados podem ser classificados como meros aborrecimentos ou dissabores da vida cotidiana, não tendo o condão de violar direitos da personalidade e ensejar a necessidade de compensação por danos morais. 8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I, IV e VI, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 7o, 355, inciso I, 369, 370 e 371, todos do CPC, insurgindo-se contra o julgamento antecipado da lide porque o julgador não pode decidir com base na ausência de prova sem permitir a produção dessa mesma prova, por implicar em cerceamento com ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa; c) artigo 1.009, § 1o, do CPC, argumentando que o acórdão impugnado, ao assinalar que o indeferimento da prova oral não foi objeto de recurso, não se atentou ao fato de que tal decisão não comporta agravo de instrumento, tendo a matéria que ser suscitada em apelação, como foi no presente caso. Ao final, pede que toda comunicação processual seja feita, exclusivamente, em nome dos advogados ALDEMAR DE MIRANDA MOTTA JÚNIOR, OAB/AL 4.458b, MARIA CAROLINA SURUAGY MOTTA FERRAZ, OAB/AL 7.259, e MARCELLO LAVENÈRE MACHADO NETO, OAB/DF 48.520 (ID 45144450). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos I, IV e VI, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.186.271/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 7o, 355, inciso I, 369, 370 e 371, todos do CPC,pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador entende adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade da prova testemunhal com base na suficiência da prova documental apresentada" (REsp n. 2.006.738/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à indicada afronta ao artigo 1.009, § 1o, do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “O agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do CPC, destina-se, primordialmente, a atacar decisões interlocutórias proferidas por juízes de primeiro grau de jurisdição” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.037.428/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Por fim, determino que toda comunicação processual relativa ao recorrente seja feita, exclusivamente, em nome dos advogados ALDEMAR DE MIRANDA MOTTA JÚNIOR, OAB/AL 4.458b, MARIA CAROLINA SURUAGY MOTTA FERRAZ, OAB/AL 7.259, e MARCELLO LAVENÈRE MACHADO NETO, OAB/DF 48.520 (ID 45144450). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025